Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso inominado, sob o fundamento de que houve inovação recursal.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Presentes os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. Os embargantes sustentaram a ocorrência de contradição no acórdão prolatado, porquanto os documentos juntados aos autos no decorrer da instrução processual demonstram que todos os pedidos recursais estavam abrangidos no pedido inicial e da documentação que a acompanhava, de modo que a preliminar não merece acolhimento. Alegaram que, com auxílio da redução a termo deste Tribunal, ajuizaram a presente demanda, no entanto, por ausência de conhecimento técnico judiciário, bem como do desconhecimento da nomenclatura e dispositivos normativos consumeristas, não constou na inicial os termos “violação ao dever de informação” e “publicidade enganosa”. Afirmaram que os documentos acostados em toda a fase de instrução processual demonstram justamente a insatisfação em razão dessas violações ao direito do consumidor, apenas não foram expressamente nomeadas pelos embargantes. Defenderam não se tratar de inovação recursal, pois os pedidos iniciais foram exatamente os mesmos desde o ajuizamento da demanda, tendo sido, apenas, enquadrados na legislação consumerista com a interposição do recurso. Requereram o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a consequente reforma do julgado, a fim de que o recurso inominado seja conhecido e provido.
5. Não está presente o vício apontado pelos embargantes na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, no qual o recurso interposto não foi conhecido, foram analisadas as questões trazidas nos autos e os fundamentos adequadamente expostos. Não há na narrativa inicial nenhum pedido de declaração de nulidade contratual, ao contrário, foi requerido o cumprimento da cláusula de resultado, acerca da qual os autores não demonstraram terem cumprido com o ônus que lhes cabia para fins de devolução do valor. Portanto, não há contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.